Tribunal: TJBA
Processo: 8038140-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038140-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: SILVIA DA VEIGA PESSOA BARRETTO

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. SUPERENDIVIDAMENTO CONFIGURADO
NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTO LIMITADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. MULTA PROPORCIONAL AO VALOR DA PRESTAÇÃO. RAZOABILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, qualificado nos autos, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas/ Bahia, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, processo nº 8017189-69.2023.8.05.0150, ajuizada por
SILVIA DA VEIGA PESSOA BARRETTO
, que deferiu a liminar em favor da parte Agravada

2. A parte autora afirma
ser funcionária pública e alegou haver contraído diversos empréstimos na modalidade consignado, além de outras dívidas, cujos descontos em folha de pagamento estariam comprometendo seu mínimo existencial.

3.
O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, Agravante sustenta que a decisão agravada, ao determinar a suspensão imediata dos descontos e a abstenção de negativações, sem a devida comprovação do comprometimento do mínimo existencial pela Agravada e sem a apresentação de um plano de pagamento, acarreta grave lesão e difícil reparação, impedindo-o de reaver seu crédito.

4. Examinando os documentos apresentados pela agravada

conforme Ids. 391824772 / 391824773 /

391824774 /

391824775 /

391824776 /

391824777 /

391824778 /

391824779 /

391824780 /

391824782 391824783 /

391824785 /

391824786 /

391824787 /

391824788

e 391824789 (autos originários), Observa-se, portanto, que a Agravada realmente se encontra em situação de vulnerabilidade financeira, fato que justifica a interferência do judiciário para equalizar a relação contratual e preservar fração suficiente dos rendimentos da parte recorrente para assegurar-lhe o mínimo existencial.

5.
Assim compreendo, avaliando os descontos que vêm sendo aplicados no contracheque da agravante (Id 391824774 - autos principais), fruto das dívidas de financiamento que contraiu, a demonstrar, em princípio, o seu superendividamento, cujo somatório alcança mais que 50% (cinquenta por cento) da sua remuneração, a revelar situação de vulnerabilidade capaz de comprometer a sua sobrevivência e de sua família, interferindo, por conseguinte, na garantia do princípio constitucional da dignidade do indivíduo, especialmente porque envolvida verba alimentar. Na verdade, os descontos totalizam R$7.322,54 (sete mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), ultrapassando o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida da agravante.

Ademais, não vislumbro qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação, que possa recair ao Agravante até o julgamento definitivo da presente ação.

6.
No que se refere a multa arbitrada pelo Juízo primevo
(ID.

504839696, autos de origem)
,
no valor de R$ 500,00 reais, limitada a R$ 20.000,00,
sabe-se que esta tem a finalidade de constranger o requerido ao cumprimento da obrigação, ou seja, tem finalidade coercitiva. No caso
sub judice
, entendeu por bem o Magistrado singular fixar multa diária no valor
no valor de R$ 500,00 reais, limitada a R$ 20.000,00.

7. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
as astreintes
não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem como finalidade pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8038140-78.2025.8.05.0000
em que figura como Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Agravada

SILVIA DA VEIGA PESSOA BARRETTO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
de acordo com o voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Fragoso Modesto Pinto

Relatora